Tribunal: TRF3
Processo: 5006358-36.2021.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
222/775)

5006358-36.2021.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006358-36.2021.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: JOAQUIM CONSTANTINO NETO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MURILO MARCO - SP238689-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: TABOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REDIRECIONAMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento em sede de execução fiscal. O embargante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução. O recorrente alega a ilegitimidade passiva em razão da saída do quadro societário da pessoa jurídica executada e questiona a fundamentação sobre o cancelamento da alteração contratual na Junta Comercial do Estado de São Paulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto ao termo final da prescrição intercorrente e à legitimidade do sócio; e (ii) verificar se a pretensão do embargante constitui tentativa de rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme as hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A discussão sobre os motivos do cancelamento da averbação de alteração do contrato social demanda dilação probatória.

A produção de provas é vedada na via da exceção de pré-executividade, conforme o enunciado da Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça.

O marco interruptivo da contagem do prazo de prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução fiscal é a data do requerimento e não a data da citação do corresponsável.

A utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento ou atribuição de efeito modificativo exige a demonstração prévia dos vícios previstos na legislação processual civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração; 2. A controvérsia que depende de dilação probatória não pode ser dirimida em sede de exceção de pré-executividade; 3. O termo final da prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução fiscal ocorre na data do protocolo do pedido respectivo”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 489, § 1o; CPC, art. 1.022; Súmula no 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1269048/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01.12.2011.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5006358-36.2021.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: JOAQUIM CONSTANTINO NETO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MURILO MARCO - SP238689-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: TABOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por JOAQUIM CONSTANTINO NETO (id 352087791) contra acórdão que rejeitou o pedido formulado em sede de memoriais e negou provimento ao agravo de instrumento (id 346019295).

Alega, em síntese, que, considerado o hiato entre a data da constatação irregular da empresa e a sua citação, transcorreu o prazo prescricional intercorrente para redirecionar a execução fiscal. Aduz, ainda, que foi desconsiderada a saída do embargante do quadro societário da pessoa jurídica e a fundamentação pela qual se deixou de averbar a alteração do contrato social.

Com manifestação da parte adversa (id 356627484).

É o relatório.

admb

VOTO

O julgado não é omisso, obscuro, contraditório ou eivado de erro material. Quanto à relevância dos fundamentos para o cancelamento da averbação das alterações do quadro social na JUCESP, o embargante objetiva a mera revisão do julgado e alterar a conclusão de que a discussão acerca desse ponto demanda dilação probatório vedada neste momento processual (Súmula 393, STJ), o que refoge aos limites impostos no artigo 1.022 do CPC. De igual sorte, no tocante ao termo final da contagem do prazo prescricional intercorrente, a parte recorrente almeja a alteração do entendimento no qual o marco é na data do requerimento e não da citação do corresponsável tributário e, como tal, com base na norma já citada, a questão ultrapassa os limites dos aclaratórios.

O que se verifica é o inconformismo com o julgamento e seu resultado. Os embargos declaratórios não podem ser admitidos para fins de atribuição de efeito modificativo, com a finalidade de adequação da decisão à tese defendida pela embargante, tampouco para fins de prequestionamento, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 1.022, combinado com o 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil (EDcl no REsp 1269048/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01.12.2011, v.u., DJe 09.12.2011).

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REDIRECIONAMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento em sede de execução fiscal. O embargante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução. O recorrente alega a ilegitimidade passiva em razão da saída do quadro societário da pessoa jurídica executada e questiona a fundamentação sobre o cancelamento da alteração contratual na Junta Comercial do Estado de São Paulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto ao termo final da prescrição intercorrente e à legitimidade do sócio; e (ii) verificar se a pretensão do embargante constitui tentativa de rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme as hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A discussão sobre os motivos do cancelamento da averbação de alteração do contrato social demanda dilação probatória.

A produção de provas é vedada na via da exceção de pré-executividade, conforme o enunciado da Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça.

O marco interruptivo da contagem do prazo de prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução fiscal é a data do requerimento e não a data da citação do corresponsável.

A utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento ou atribuição de efeito modificativo exige a demonstração prévia dos vícios previstos na legislação processual civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração; 2. A controvérsia que depende de dilação probatória não pode ser dirimida em sede de exceção de pré-executividade; 3. O termo final da prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução fiscal ocorre na data do protocolo do pedido respectivo”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 489, § 1o; CPC, art. 1.022; Súmula no 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1269048/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01.12.2011.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão